Tribunal: TJES
Processo: 5002171-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002171-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLETE CORREIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO NÃO CIRCUNSTANCIADO. PROFISSIONAL SEM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica que, em ação de obrigação de fazer proposta por Marlete Correia, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de seu filho, Igor Luiz Correia de Souza, dependente químico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o laudo médico apresentado atende aos requisitos legais para justificar a medida excepcional de internação compulsória por dependência química.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Lei nº 10.216/2001 exige que a internação psiquiátrica seja medida excepcional, somente admissível quando recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º).
4.
O laudo médico deve ser circunstanciado, detalhando o quadro clínico, histórico de tratamentos e justificando tecnicamente a necessidade da internação (art. 6º).
5.
No caso, o documento apresentado não é circunstanciado, foi subscrito por médico especialista em medicina de família e comunidade, e não por psiquiatra, carecendo da habilitação técnica exigida para avaliação da gravidade do quadro.
6.
Não restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, condição indispensável para o deferimento da medida.
7.
A jurisprudência do STJ e desta Corte estadual firmou que a internação compulsória deve ser considerada última ratio, exigindo prova robusta, mediante laudo técnico idôneo e circunstanciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
A internação compulsória é medida excepcional que exige prova inequívoca da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
10.
O laudo médico que fundamenta pedido de internação compulsória deve ser circunstanciado e subscrito por profissional habilitado em psiquiatria.
11.
A ausência de requisitos legais e probatórios inviabiliza a concessão de tutela de urgência para internação compulsória.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e LXI; CPC, art. 300; Lei 10.216/2001, arts. 4º e 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014; TJES, AI 0002163-15.2018.8.08.0004, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 04.06.2019, pub. 14.06.2019; TJES, AI 0001927-29.2019.8.08.0004, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 01.03.2021, pub. 09.03.2021; TJES, AI 0008674-62.2019.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.10.2020, pub. 06.11.2020; TJES, AgInt-AI 0009444-95.2018.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 04.02.2020, pub. 13.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002171-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

AGRAVADO
S
:
MARLETE CORREIA
e outro

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (evento 62853181 – autos de origem) proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” movida por
MARLETE CORREIA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de seu filho,
IGOR LUIZ CORREIA DE SOUZA
.

Em suas razões (evento 12192484), o agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada não observou os requisitos legais para a medida excepcional de internação, argumentando que: (i) o laudo médico apresentado não é circunstanciado; (ii) o profissional que o subscreveu não possui especialidade em psiquiatria; e (iii) não foi demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme exige a Lei nº 10.216/2001.

Decisão proferida no evento 12261830, em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no evento 12839164, pelo desprovimento do recurso.

Parecer de lavra da douta Procuradoria de Justiça no evento 15714438, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

Ao que se verifica, cinge-se a controvérsia em verificar se os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para justificar a drástica medida de internação compulsória.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...].

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão de primeiro grau se amparou, exclusivamente, no laudo médico do evento 12192486. Contudo, referido documento, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, não preenche os requisitos legais. Primeiramente, o laudo foi subscrito por médico especialista em medicina de família e comunidade, e não por um psiquiatra, profissional com a habilitação técnica específica para avaliar a complexidade de um quadro de dependência química e a real necessidade de uma medida tão restritiva de liberdade. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO POR MÉDICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos.
2) O deferimento da medida extrema está amparado em um único laudo médico lavrado por médico especialista em medicina do trabalho – profissional diverso daqueles ligados ao campo da saúde mental.
3) As únicas informações da paciente nos autos foram obtidas através de relato de terceira, que sequer tem relação de parentesco ou afinidade com a paciente. 4) Não restou demonstrada insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 5) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, é impositiva a sua revogação. 6) Recurso provido. Tutela de urgência revogada. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002163-15.2018.8.08.0004, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019
)

Ademais, o documento não pode ser considerado "circunstanciado". Ele se limita a afirmar que o paciente é dependente químico, apresenta comportamento agressivo e não aceita tratamento, indicando a internação compulsória. Não há, contudo, um detalhamento do quadro clínico, um histórico de tratamentos ambulatoriais previamente tentados e que se mostraram ineficazes, ou uma justificativa técnica aprofundada que demonstre ser a internação a única alternativa terapêutica viável. O próprio laudo é ambíguo, não permitindo concluir se a avaliação foi realizada presencialmente ou com base apenas em relatos da genitora.

Desse modo, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação, principalmente diante da falta de informações quanto à realização de outros tratamentos. Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais que não restam configuradas nos presentes autos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 3 - No caso sub oculis, há nos autos somente um Laudo Médico elaborado por médico, sem indicação de especialidade, em que informa que o paciente é usuário de crack e cocaína apresentando risco de vida e a necessidade de internação em clínica especializada. 4 - Não é possível sequer vislumbrar se o laudo fora produzido por médico especialista da área, tampouco consta descrição de forma pormenorizada da real situação do paciente ou da tentativa de outras medidas extra-hospitalares. 5 - Recurso provido. (TJES; AI 0001927-29.2019.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 01/03/2021; DJES 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2 - Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não foi subscrito por psiquiatra, mas por médico especialista em Medicina do Trabalho, além de inexistirem elementos de prova que demonstrem o quadro clínico do paciente ou a necessidade de internação. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0008674-62.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de nulidade da decisão. I.I o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo pas de nullité sans grief, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973 (STJ; AGRG no aresp 606.517/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 25/03/2019, dje 28/03/2019). I.II tendo em vista que não restou comprovada a incapacidade de r. D.a, bem como o efetivo prejuízo às partes ante a ausência de manifestação do ministério público, não há cogitar-se em nulidade da decisão monocrática combatida. I.III preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I para que ocorra a internação compulsória faz-se imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, consoante previsão do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001. II. II in casu, não restou colacionou aos autos laudo médico indicando a internação como meio necessário ao tratamento de r. D.a. II. III no que tange ao pedido sucessivo para que seja determinada a condução coercitiva do recorrido para realização da necessária aferição médica, na medida em que este pedido não restou analisado pelo magistrado a quo, não é possível sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de configuração de supressão de instância. II. IV recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0009444-95.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04/02/2020; DJES 13/02/2020)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão vergastada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator

APELAÇÃO CÍVEL
N
º5002171-69.2025.8.08.0000

V
OTO

(Inaugura divergência)

Rememoro tratar-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão reproduzida em Id 12192487, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARLETE CORREIA
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o ora agravante e o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
providenciem a internação psiquiátrica de Igor Luiz Correia de Souza
“em estabelecimento da rede pública e, caso não haja disponibilidade de vaga, que a providencie em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, devendo tal instituição contar com estrutura adequada para o tratamento de usuários de entorpecentes, nos termos da Lei nº. 10.216/2001 e da Portaria 2391GM/2002”.

Em suas razões recursais (Id 12192484), o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o laudo médico apresentado não é circunstanciado;
II
)
o profissional que o subscreveu não possui especialidade em psiquiatria; e
III
)
não foi demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme exige a Lei nº 10.216/2001.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu judicioso voto, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial.

Com as devidas vênias, após compulsar detidamente os autos, inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

Como de conhecimento, em casos análogos tenho me manifestado no sentido de entender que a interpretação da legislação aplicável à internação involuntária e compulsória deve ser realizada à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana
e do
direito fundamental à saúde
, abarcando a integralidade da assistência e o quadro de risco iminente. Nessa senda, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, o laudo médico apresentado (Id 12192486) é suficiente para o deferimento da tutela provisória, em razão da necessidade imediata de preservação da vida e da saúde do paciente, e do risco à incolumidade física de terceiros.

A Lei n.º 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, busca prioritariamente a reinserção social e a utilização de recursos extra-hospitalares. Essa mesma norma, em seu artigo 4º, estabelece claramente que
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
. Outrossim, a Lei nº11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, prevê em seu art.23-A, §5º, II, que a internação involuntária “
será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
”.

No caso em exame, o laudo de Id 12192486, assinado por profissional médico devidamente habilitado – ainda que não da área de “psiquiatria”, mas da “medicina de família e comunidade” – é claro e suficientemente detalhado ao indicar o atual quadro de saúde do paciente e seu histórico, mesmo que não pormenorizadamente, como se pode observar:

[...] Paciente dependente químico de múltiplas drogas (maconha, cocaína, álcool, tabaco e, principalmente, crack)
há 20 anos.
Apresenta nervosismo, agressividade e tristeza.
Já agrediu inúmeras vezes a mãe. Vende tudo que encontra pela residência.
Responde por processos por furto.
Não aceita nenhum tipo de tratamento.
INDICO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA ESTABILIZAR CASO E INICIAR TRATAMENTO.
NECESSÁRIO INTERNAÇÃO COM URGÊNCIA E, INICIALMENTE, POR TEMPO INDETERMINADO.
Em minha avaliação paciente só obterá êxito em tratamento em clínica de dependentes de forma compulsória.
[...]

Como se depreende, o paciente possui histórico de uso de drogas há duas décadas e recusa outros tratamentos.
É justamente
tal
ausência de resultados, após
tantos
anos de
dependência
, que justifica a
ultima ratio
da internação.

Além disso, o quadro clínico se agravou, com relatos de que o paciente agride sua genitora e vende os objetos da casa.
O médico, Dr.
Fernando Milanezzi Santorio (CRM/ES 15091)
, atestou o risco à integridade física do paciente e de terceiros
, o que configura as hipóteses de urgência e risco iminente que
também
justificam a medida.

Nesse diapasão, a exigência de que o laudo circunstanciado seja exaustivo e amplamente detalhado se revela uma barreira irrazoável e desproporcional em casos de dependência química grave ou transtorno mental, nos quais o paciente, em razão da doença,
recusa expressamente a avaliação e o tratamento
. Não é razoável exigir-se que uma pessoa que, em razão do transtorno mental e da dependência, não deseja ser internada ou tratada, compareça voluntariamente em sessões de avaliação de equipe multidisciplinar. A própria recusa é um sintoma do transtorno e do risco iminente, sendo que a dificuldade em obter o laudo circunstanciado, nos moldes estritos pretendidos pelo
E
STADO
, decorre diretamente da patologia que se busca tratar, não podendo ser um óbice à proteção da vida e da dignidade do indivíduo. A esse respeito, a jurisprudência deve orientar-se pela
mitigação da exigência formal
do laudo, quando o conjunto probatório demonstra a urgência e o risco concreto. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I
NTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL EM CASOS DE URGÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória do requerido, diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e dependência química de múltiplas substâncias (CID F19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, inviabiliza a determinação de internação compulsória em face de quadro clínico grave, com risco à vida do paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado como condição para internação compulsória, mas a interpretação da norma deve considerar a realidade fática e os direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 196).

4. O laudo médico de 19/10/2023, embora anterior à decisão agravada, descreve quadro grave de esquizofrenia associado a drogadição, com falha comprovada de tratamentos ambulatoriais e risco iminente. O decurso temporal decorreu de entraves processuais, não sendo imputável à parte autora.

5. Fatos supervenientes, como a resistência agressiva do paciente à equipe de saúde encarregada da internação, confirmam a persistência do risco e corroboram a urgência da medida.

6. A jurisprudência admite a mitigação da exigência formal do laudo quando o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade da internação, diante de risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.

7. A juntada de novo laudo médico em contrarrazões (16/09/2024) confirma a gravidade do quadro clínico, supre eventual irregularidade formal e reforça a necessidade da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de laudo médico circunstanciado e atualizado pode ser mitigada quando o conjunto probatório demonstra urgência e risco concreto à vida do paciente e de terceiros.

2. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando esgotados os recursos extra-hospitalares.

3. O decurso do tempo processual não pode prejudicar a parte hipossuficiente que busca tutela jurisdicional para garantir o direito à vida e à saúde (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008142-69.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 04/11/25). (grifo nosso)

Em face de todo o exposto, entendo que o conjunto probatório carreado aos autos da ação de origem é suficiente para demonstrar a gravidade do quadro clínico, a insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares e o risco iminente à integridade física do paciente e de terceiros, justificando a intervenção judicial para a internação compulsória, medida excepcional que visa resguardar o direito fundamental à vida e à saúde, à luz da interpretação do artigo 6º da Lei n.º 10.216/2001 em consonância com o arcabouço principiológico constitucional.

Ante todo o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.